Tribunal: CARF
Processo: 10805.723362/2015-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/05/2010
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
O pedido de restituição deve estar lastreado de certeza e liquidez o que se comprovou com a retificação de GFIPs em que constavam erro de fato.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.723362/2015-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.317 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de outubro de 2023
Recorrente
UBERABA AMBIENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/05/2010
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
O pedido de restituição deve estar lastreado de certeza e liquidez o que se
comprovou com a retificação de GFIP’s em que constavam erro de fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Debora Fofano dos Santos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito (suplente convocado(a)), Douglas Kakazu Kushiyama, Marcelo de Sousa Sateles (suplente
convocado(a)), Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Debora Fofano
dos Santos (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão Extraordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Francisco Nogueira Guarita, o conselheiro(a) Marco Aurelio de
Oliveira Barbosa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Debora Fofano dos Santos.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, de fls. 2369/2380, a qual julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado referente ao
período de apuração 01/06/2007 a 31/05/2010.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Despacho Decisório SEORT/DRF/SAE/SP no 454, de 16/12/2015, fls.
1558/1565, de indeferimento dos Pedidos de Restituição (PER) de saldo de
contribuições previdenciárias retidas sobre notas fiscais de prestação de serviços, tendo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.723362/2015-55
Fl. 2605
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.317 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723362/2015-55

sido a análise fiscal efetuada sob determinação do Mandado de Segurança no. 0006072-
11.2015.403.6126 da 2a. Vara de Justiça Federal de Santo André (SP). Eis o quadro
resumo dos PER:

De acordo com o Despacho, o interessado foi intimado a apresentar documentos e
esclarecimentos, para demonstrar e comprovar a origem do crédito declarado em GFIP,
a título de retenção e compensação, demonstrando que o valor já utilizado tem origem
distinta dos valores pleiteados. A resposta do contribuinte (fls. 582 a 1557) trouxe, entre
outros documentos, notas fiscais de serviço (fls. 700 a 946), atas e contratos societários
(fls. 1206 a 1372), planilhas explicativas (fls. 589 a 699), páginas do livro Diário (fls.
1000 a 1159) e demonstrativos de notas fiscais (fls. 947 a 999).
O pedido foi indeferido, de acordo com o disposto abaixo:
15. Da análise dos documentos, pode-se constatar que os valores de retenção,
informados nos pedidos de restituição, atinentes às competências daqueles
pedidos, estão consubstanciados nas notas fiscais de serviços apresentadas (fls.
700 a 946), tendo aqueles valores sido registrados em páginas do Diário,
conforme páginas apresentadas pelo contribuinte (fls. 1000 a 1159).
16. Apesar disso, como será demonstrado a seguir, os pedidos de restituição
formulados pelo contribuinte não merecem acolhimento, uma vez que, pela
análise das GFIPs transmitidas pelo contribuinte, pode-se constatar que os
valores totais compensados, em GFIP, sob as rubricas de retenção e de
compensação, excedem os valores de retenção informados em GFIP. O Quadro
3, a seguir, traz um resumo das informações em GFIP, relevantes para a presente
análise:
Fl. 2606
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.317 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723362/2015-55

Fl. 2607
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.317 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723362/2015-55

Fl. 2608
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.317 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723362/2015-55

17. Como se observa do Quadro 3, acima exposto, o valor total das retenções,
declaradas em GFIP, é de R$ 3.184.890,75. Já o valor total de retenção deduzido
em GFIP foi de R$1.723.339,94, enquanto que o valor total de compensação,
informado em GFIP, foi de R$2.562.392,35. A soma desses dois tipos de
dedução (R$ 4.285.732,29) é superior aos valores totais de retenção declarados
em GFIP (R$ 3.184.890,75).
18. Vale assinalar que em resposta à intimação, o contribuinte apresentou
planilhas explicativas referentes às competências dos créditos pleiteados, não
tendo trazido demonstrativo integral dos valores compensados em outros
períodos, com a exposição da natureza e competência dos créditos de origem –
informação, aliás, faltante em suas GFIPs, conforme assinalado na intimação
inicial.
19. O contribuinte apresentou notas fiscais diversas, acostadas ao presente
processo. Não obstante, para que eventuais retenções possam ser utilizadas em
compensações
- em suas respectivas competências ou competências
subseqüentes - e, em caso de saldo, restituição, as retenções devem estar
declaradas em GFIP, de maneira que retenções destacadas em notas fiscais, mas
não declaradas em GFIP não podem ser utilizadas para compensação ou
restituição. Desse modo, as retenções que poderiam ser utilizadas para
compensação – e, em caso de saldo, restituição - são apenas aquelas declaradas
em GFIP, informadas no Quadro 3.
20. Este valor de retenções informadas em GFIP, R$ 3.184.890,75, é, como
visto, inferior ao valor de R$ 4.285.732,29, relativo ao total das deduções com
retenções e compensações informadas em GFIP, ou seja, todos os valores de
retenção, em favor do contribuinte, informados em GFIP já foram apropriados,
de maneira que o pleito do contribuinte, nos pedidos de restituição ora
analisados, deve ser afastado.
Fl. 2609
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.317 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723362/2015-55

...
CONCLUSÃO
23. Em face das considerações acima expostas e tendo em vista os dispositivos
normativos citados, resta evidente que os valores de retenção a serem
considerados por esta fiscalização são apenas aqueles declarados em GFIP,
valores que são inferiores, como demonstrado, aos valores totais deduzidos a
título de retenção e compensação, informados em GFIP, de maneira que não há
créditos remanescentes, a título de retenção, passíveis de restituição ao
contribuinte.
24. Pelo exposto, proponho o INDEFERIMENTO do direito creditório referente
aos Pedidos de Restituição (PER) aqui analisados.

Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte foi intimado e apresentou manifestação de inconformidade
tempestiva, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
A ciência da decisão foi dada em 23/12/2015 (fls. 1568) e o interessado apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 1570 e seguintes (ss.) em 20/01/2016, com os
argumentos abaixo relatados, em síntese.
Afirma ter havido erro do contribuinte, que não informou em GFIP as retenções sofridas
de 01/2011 até a data de sua manifestação, de forma que o Quadro 3 apresentado pela
fiscalização não espelha a realidade dos saldos do período. Alega ter retificado todas as
GFIP em que ocorreram as retenções e refeito o citado Quadro 3, conforme abaixo:
Fl. 2610
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.317 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723362/2015-55

Fl. 2611
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.317 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723362/2015-55

Fl. 2612
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.317 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723362/2015-55

Alega que, no Quadro 3 do DD, para 02/2012, consta de forma equivocada, como valor
de retenção utilizado, o valor de R$58.174,29, o qual não deve ser considerado,
conforme GFIP. Alega ainda que a retenção sofrida de R$82.156,29, efetuada pelo
Município de Uberaba, a qual não está destacada na nota fiscal, mas foi efetuada,
também não consta do mesmo Quadro 3.
Afirma ter retificado as GFIP a partir de 07/2011, nas quais, por equívoco, não foram
incluídos os valores de retenção e junta notas fiscais, o Razão e as GFIP retificadas.
Aduz que a impossibilidade de aproveitamento dos créditos existentes resulta em
enriquecimento ilícito da Fazenda e diz se ver na iminência de ver seu patrimônio
dilapidado em decorrência da decisão emitida.
Requer, ao fim, o julgamento de procedência da Manifestação e a reforma do Despacho
Decisório, com a homologação das declarações de compensação apresentadas. Protesta
provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, especialmente documental e
sustentação oral.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, julgou a manifestação de inconformidade improcedente e não reconheceu o direito
creditório pleiteado, conforme ementa abaixo (fl. 2369):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 2613
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.317 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723362/2015-55

Período de apuração: 01/06/2007 a 31/05/2010
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA
PROVA.
Cabe ao interessado comprovar a existência do direito creditório
pleiteado. Não sendo comprovada a origem de compensações realizadas
em competências subsequentes àquela da retenção sofrida sobre notas
fiscais de prestação de serviços, não se pode reconhecer a existência do
direito creditório pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 2387/2397, em que requer o reconhecimento do crédito pleiteado.
Da Diligência
Os presentes autos foram incluídos em sessão de julgamento agendada para o dia
08 de março de 2023, em regime de urgência, em cumprimento de ordem judicial exarada nos
autos do Mandado de Segurança n° 1073317-62.2022.4.01.3400, que determinou o julgamento
do processo.
Entretanto, esta colenda Turma de Julgamento houve por bem converter o
julgamento em diligência, por meio da Resolução no 2201-010.403 (fls. 2419/2427): “para que a
unidade responsável pela administração do tributo, mediante relatório circunstanciado, avalie
se as retificações promovidas pelo contribuinte e a documentação apresentada alteram as
conclusões originariamente expressas no Despacho decisório que deu origem o presente feito.”
Em retorno de diligência, foram juntados os documentos de fls. (2432/2593) e
relatório de diligência fiscal às fls. 2597/2598.
Os presentes autos foram incluídos em pauta de Sessão Extraordinária para dar
cumprimento ao determinado nos autos do Mandado de Segurança no 1073317-
62.2022.4.01.3400.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Pedimos vênia para transcrever trecho do Relatório de Diligência Fiscal (fls.
2597/2598):
Esta Diligência Fiscal foi realizada para atender à decisão emitida pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme Resolução de n° 2201-010.403,
de 08 de março de 2023, que determinou que fossem confirmadas as alegações do
Fl. 2614
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.317 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723362/2015-55

contribuinte, constantes do Recurso interposto contra o indeferimento de pedidos de
restituição de Contribuições Previdenciárias retidas.
2. A empresa alega que suas GFIP originais, correspondentes ao período dos créditos
solicitados, assim como das compensações efetuadas com parte deles, continham erros
que foram corrigidos mediante transmissão de declarações retificadoras.
3. Depois das retificações, o contribuinte solicita que os pedidos de restituição sejam
parcialmente deferidos, no valor original de R$ 323.830,70.
4. Primeiramente, extraímos cópias das GFIP atualmente válidas, conforme documentos
de folhas 2432 a 2585 e anexamos, às folhas 2586, a relação de Guias da Previdência
Social correspondentes ao recolhimento dos valores retido, sob o código de pagamento
2640.
5. Verificamos que várias GFIP realmente foram retificadas, sendo que as retificadoras
do ano de 2011 foram transmitidas somente em 2016.
6. Para apuração dos valores a serem restituídos, considerando-se as GFIP retificadoras,
elaboramos Demonstrativo Consolidado de Crédito Tributário, de folhas 2587 a 2593,
onde ficou confirmado que os pedidos de restituição poderiam ser parcialmente
deferidos, nos valores alegados pela empresa, em suas contestações.
7. Relacionamos, a seguir, os Pedidos de Restituição apresentados e os valores
apurados.

8. Concluímos que, se forem consideradas as GFIP transmitidas após a ciência do
Despacho Decisório, resta um valor a restituir de R$ 323.930,70 (trezentos e vinte e três
mil novecentos e trinta reais e setenta centavos).
9. Após as providências acima referidas, o processo será devolvido para o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, para continuidade do julgamento do Recurso.
10. Uma via do presente Relatório será encaminhada para ciência do contribuinte.
Fl. 2615
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.317 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723362/2015-55

A diligência realizada que acabou por esclarecer alguns pontos das alegações do
contribuinte.
Extraímos os seguintes trechos do despacho decisório:
21. Essas conclusões estão inteiramente ancoradas nos comandos estabelecidos pelos
artigos 17 e 60 da Instrução Normativa RFB no. 1.300/2012, acima transcritos. Como
visto, o art. 17, impõe a necessidade de que a retenção esteja destacada em nota fiscal,
na fatura ou no recibo de prestação de serviços e que esteja declarada em GFIP, para
que o contribuinte possa se valer de restituição, em caso de saldo. Já o artigo 60
daquela norma estabelece que a empresa prestadora de serviço que sofreu a retenção no
ato da quitação da nota fiscal de prestação de serviços poderá compensar o valor retido
quando do recolhimento das contribuições previdenciárias desde que a retenção esteja
declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal de serviços e, ainda,
destacada em nota fiscal. Ou seja, para se valar das retenções, o contribuinte deve
declará-las em GFIP.
22. Vale lembrar, ainda, que a GFIP, cujo preenchimento é de responsabilidade do
contribuinte, é o documento necessário e suficiente para que seja efetuado o lançamento
das contribuições previdenciárias. Naquele documento são identificados os elementos
essenciais da regra-matriz de incidência tributária assim como são reportados, com
todas as formalidades inerentes àquele documento, fatos relevantes que devem ser
conhecidos pelo Fisco. Na GFIP, o sujeito passivo deve declarar, entre outras coisas, a
base de cálculo e alíquota aplicável, o tributo devido, as eventuais retenções e
compensações que pretende realizar, de maneira que aquele documento se afigura como
documento suficiente e necessário para formalizar o lançamento e ao qual deve se voltar
a administração tributária.
CONCLUSÃO
23. Em face das considerações acima expostas e tendo em vista os dispositivos
normativos citados, resta evidente que os valores de retenção a serem considerados por
esta fiscalização são apenas aqueles declarados em GFIP, valores que são inferiores,
como demonstrado, aos valores totais deduzidos a título de retenção e compensação,
informados em GFIP, de maneira que não há créditos remanescentes, a título de
retenção, passíveis de restituição ao contribuinte.
24. Pelo exposto, proponho o INDEFERIMENTO do direito creditório referente aos
Pedidos de Restituição (PER) aqui analisados.
A transcrição é longa, mas necessária, posto que justifica, de certa forma as razões
para justificar o provimento do recurso apresentado pela Recorente.
De acordo com os trechos do despacho decisório, verifica-se que haveria um
problema quanto às GFIP’s apresentadas pelo contribuinte.
No caso, feitas a retificações constatou-se que o contribuinte atende aos requisitos
de certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Neste sentido é a jurisprudência deste CARF:
Numero do processo:19515.720078/2014-86
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão:Thu Jun 29 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Wed Oct 18 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009, 01/11/2009 a 30/11/2009, 01/01/2010 a
Fl. 2616
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.317 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723362/2015-55

31/01/2010, 01/07/2010 a 31/07/2010, 01/11/2010 a 31/12/2010 AUSÊNCIA DE
RETIFICAÇÃO DAS GFIP. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
E RESTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE. O ato de deixar de retificar a GFIP não
pode ser considerado suficiente para macular o crédito e ensejar a consequente glosa da
compensação, mormente quando a própria autoridade fiscal reconhecer o crédito como
legítimo.
Numero da decisão:9202-010.820
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento para autorizar a
compensação dos valores efetivamente reconhecidos como indébito na decisão
recorrida, mas que tiveram negada sua compensação exclusivamente pela ausência de
retificação em GFIP. Vencidos os conselheiros Sheila Aires Cartaxo Gomes, Mario
Hermes Soares Campos e Régis Xavier Holanda que negavam provimento. (assinado
digitalmente) Regis Xavier Holanda – Presidente (assinado digitalmente) Marcelo
Milton da Silva Risso – Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros
Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton
da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Nome do relator:MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
--------
Numero do processo:10166.000623/2011-12
Turma:Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Apr 06 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Mon May 01 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Ano-
calendário:
2005,
2006
DÉBITO
CONFESSADO
EM
GFIP.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO. A GFIP retificadora que apresentar valor devido
inferior ao anteriormente declarado e que se referir a competências incluídas em DCG
ou LDCG será processada no caso de comprovação de erro no preenchimento da GFIP a
ser retificada. Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Numero da decisão:2201-010.545
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer a possibilidade de se retificar valores incluídos em DCG e para considerar
que o parcelamento, neste caso, não configurou desistência de litígio, Devendo os autos
retornarem à unidade de origem para avaliação da retificação promovida pelo
contribuinte nos termos do art. 463 da IN RFB 971/2009, com o consequente
reconhecimento do direito creditório dos recolhimentos efetuados a maior nas
competências em que restar comprovado erro no preenchimento da GFIP originária.
(documento assinado digitalmente) Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos
Santos, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes
Favacho, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Nome do relator:CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Fl. 2617
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.317 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.723362/2015-55

Transcrevo, como razões de decidir parte do voto do I. Conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim no Ac. 2201-003.998 J. 07/11/2017, independente da questão da
verba utilizada como crédito, verbis:
“Contudo, entendo que o argumento apontado pela autoridade fiscal não é suficiente
para afastar a compensação efetivada pela RECORRENTE. É que há reconhecimento
por parte da própria autoridade lançadora acerca da existência de contribuições
indevidas e, consequentemente, do crédito pertencente à RECORRENTE.
A não observação, por parte da RECORRENTE, das normas previstas na Portaria MPS
no 133/2006 e na IN MPS/SRP no 15/2006, s.m.j., não são suficientes para macular o
crédito e ensejar a consequente glosa da compensação.
Ditos atos normativos não fazem previsão de que o crédito não será conhecido caso o
contribuinte deixe de retificar a GFIP. É evidente que há uma obrigação de retificar a
GFIP, mas não reputo este dever como determinante para que seja deferida a
compensação.
Ora, o direito creditório da RECORRENTE é inconteste. A glosa da compensação
apenas foi efetuada em razão da não retificação das GFIPs relativas aos créditos
apurados. Ao meu ver, esta obrigação reveste-se de natureza acessória.
Existem mecanismos para punir o contribuinte que não cumpra as obrigações
acessórias. Assim, poderia ter sido aplicada multa regulamentar, por exemplo, mas
jamais obstar a utilização do crédito sob o qual não pairam dúvidas acerca da
legitimidade.
Neste sentido, a atitude do contribuinte deve ser punida com a penalidade prevista para
a inserção de informações incorretas em GFIP, ante o descumprimento de uma
obrigação acessória, mas jamais macular o crédito amplamente reconhecido, inclusive
pela própria autoridade lançadora.”
Portanto, com razão o contribuinte, uma vez que as retificações foram feitas para
corrigir erro identificado.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento, para que
seja reconhecido o pedido de compensação, pleiteado e reconhecido pela unidade responsável
pela administração do tributo.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 2618
DF CARF MF
Original